Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, por ausência de fundamentação quanto ao preenchimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da alegação de presença dos requisitos legais para a tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de exposição fundamentada dos requisitos legais na petição inicial do agravo de instrumento inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, não sendo possível ao órgão julgador presumir os motivos da pretensão recursal.
4. A tentativa de suprir a deficiência argumentativa por meio do agravo interno não é suficiente para reformar a decisão agravada, que permanece hígida diante da ausência de causa de pedir na postulação originária.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de o agravo interno ser manifestamente inadmissível, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 § 2o, § 4o e § 5o; art. 1.026 § 2o.